Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732330-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA DESPACHO Diante da minha remoção para cargo de Juíza de Direito de Turma Recursal, compondo a Segunda Turma Recursal e passando a ser a relatora dos processos deste gabinete, venham os autos conclusos. Conforme determinado no despacho de Id. 31097354, intime-se o recorrido a, caso queira, manifestar-se acerca do documento de Id. 30949459. Após, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito